Tribunal: TJMT
Processo: 1010960-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010960-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EWERTON LOUREIRO RODRIGUES - CPF: 039.097.641-50 (AGRAVANTE), CLAUDIA MAURICIA LOPES - CPF: 617.144.701-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indeferimento de retirada de tornozeleira eletrônica. Regime semiaberto. Ausência de estabelecimento prisional adequado. Manutenção do monitoramento eletrônico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica, em cumprimento de pena unificada em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, em regime semiaberto,
visando a revogação do monitoramento eletrônico
.

II. Questão em discussão

Possibilidade de dispensar o uso de tornozeleira eletrônica em razão do constrangimento de locomoção.

III. Razões de decidir

1. A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena.

2.
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
.

3. Se ausente pronunciamento judicial em primeiro grau, a apreciação do pedido de progressão de regime por este e. Tribunal configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto justifica a imposição de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

2. A dispensa do monitoramento eletrônico exige fundamento concreto, não sendo suficiente alegação genérica de constrangimento.

3. O pedido de progressão de regime não foi formulado em primeiro grau, sendo inviável seu exame por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 146-B, IV; CF/1988, art. 5º, XLVII; Lei nº 12.258/2010.

Jurisprudência relevante citada
: RE nº 641.320/RS – Rel. Min. Gilmar Mendes, 11.5.2016; REsp nº 2043584/MT – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2023; AGEXPEN nº 1019013-48.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda – Primeira Câmara Criminal, 26.11.2024;
STJ, AgRg no HC nº 967.145/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado, 5.3.2025; STJ, HC nº 900982, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 12.4.2024;
AGEXPE 1011887-15.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 16.9.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1010960-44.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

EWERTON LOUREIRO RODRIGUES

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por

EWERTON LOUREIRO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº

0008665-37.2016.8.11.0042), que indeferiu a retirada do monitoramento eletrônico em cumprimento de pena unificada em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (três vezes) e receptação, no regime semiaberto – art. 14 da Lei 10826/03 e art. 180 do CP - (ID 279070875).

O agravante sustenta que: 1)
“a atribuição de tornozeleira priva sua locomoção, causando constrangimento”;
2)
teria direito à progressão ao regime aberto.

Pede o provimento para que seja revogado o monitoramento eletrônico
e progredido de regime (
ID 279070874).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 279070878).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 279070879).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento,
em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Agravo em execução – Progressão para o regime semiaberto mediante monitoração eletrônica – Inconformismo defensivo – Pugna pela retirada do equipamento de monitoramento eletrônico – Pleito improcedente – Ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena – Reeducando cumprindo pena em regime semiaberto, em situação de regime domiciliar – Imposição de monitoramento eletrônico – Inteligência do artigo 146-B, inciso IV, da LEP – Pelo desprovimento.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 281093399)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14 da lei nº 10826/03 -
, praticado em 7.10.2014, cuja sentença transitou em julgado no dia 28.1.2019 -
(Ação Penal nº 0024398-37.2014.8.11.0002);

- 1 (um) ano
de reclusão
por receptação – art. 180, do CP
, cometido em 6.6.2012 e transitada em julgado no dia 2.11.2015 -
(Ação Penal nº 0010851-95.2012.8.11.0002);

-
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14 da lei nº 10826/03 -
, praticado em 4.3.2013, cuja sentença transitou em julgado no dia 23.7.2015 -
(Ação Penal nº 0005841-36.2013.8.11.0002);

-
2 (dois) anos de reclusão
por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14 da lei nº 10826/03 -
, praticado em 28.7.2013, transitada em julgado no dia 29.10.2016 -
(Ação Penal nº 0022551-34.2013.8.11.0002).

Em 2.8.2024, o agravante requereu a dispensa do uso de tornozeleira eletrônica ao Juízo da Execução Penal

Em 4.12.2024, o juiz da causa indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“
[...]

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos,sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas,ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena forados estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o reeducando sequer deveria estar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais. [...]

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir o reeducando de regime de maneira antecipada.

Por tais motivos, INDEFIRO o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto [...].
” (Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito – ID 279070875).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica sob a assertiva de que o objetivo do monitoramento “
é a garantia da humanização da execução da pena [...] sem descurar da segurança da sociedade
” (ID 279070875).

Com efeito, a prisão domiciliar com monitoração eletrônica constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral (RE nº 641.320/RS – Rel. Min. Gilmar Mendes, 11.5.2016).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o Estado de Mato Grosso não possui local adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto e diante da impossibilidade da manutenção do reeducando em regime mais gravoso, o uso da tornozeleira eletrônica é alternativa para tornar viável a progressão para o regime intermediário, possibilitando ao juízo de execuções penais analisar as condições de disciplina e senso de responsabilidade que vai salvaguardar o critério de ressocialização
” (
Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 281093399).

O c. STJ firmou entendimento de que “
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
” (REsp nº 2043584/MT – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2023).

Adote-se julgado desta e. Câmara:

“
A imposição de monitoramento eletrônico em regime semiaberto, dada a ausência de estabelecimento prisional adequado, é medida válida e razoável, não autorizando a dispensa por alegações de constrangimento genérico
” (AGEXPEN nº 1019013-48.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda – Primeira Câmara Criminal, 26.11.2024)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Quanto à progressão de regime, verifica-se que o agravante não formulou pedido ao Juízo da Execução Penal (SEEU nº

0008665-37.2016.8.11.0042 – mov. 125.1).

Se ausente pronunciamento judicial em primeiro grau, a apreciação do requerimento configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC nº 967.145/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado, 5.3.2025; STJ, HC nº 900982, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 12.4.2024).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“
Não subsiste interesse recursal quanto aos pedidos de progressão de regime e detração da pena vertidos em sede de recurso de agravo em execução que não tenham sido objeto de análise e deliberação pelo juízo singular, dada a supressão de instância
.” (AGEXPE 1011887-15.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.9.2022)

Logo, o pedido [progressão de regime] não se mostra passível de ser conhecido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025